Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    LUIZ CARLOS ALVES CORREIA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através da DPU, requereu “se oficie a Comarca de origem para alterar o endereço fixo do assistido, com a consequente alteração da zona de inclusão de monitoramento eletrônico, caso necessário”(petição STF nº 77.999/2023).



    Relata que “o assistido já tentou informar a mudança ao respectivo Fórum de Ribeirão das Neves, contudo, se negaram a realizar o procedimento”.



    O pedido é instruído com cópia de contrato de aluguel do apartamento designado pelo número 102, situado na Rua Lauro Sodré Nogueira, nº 302, Bloco 02, bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves/MG.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que o investigado apresentou documentação hábil a comprovar sua mudança e seu novo endereço.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO que oficie-se ao Juízo de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização da situação do investigado, inclusive no que diz respeito a alteração da zona de inclusão de monitoramento eletrônico.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente